Tribunal: CARF
Processo: 13749.720058/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720058/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.686 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JANE VALLADÃO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade e ausência de lide.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física (fl. 14), resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720058/2011-32
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720058/2011-32

calendário 2007, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 2.093,02, relativo
à restituição indevida a devolver acrescida de juros até 05/2011.
Segundo o demonstrativo do crédito tributário apurado, foi feito o lançamento de ofício
do imposto sobre a renda, com o acréscimo de juros de mora, em decorrência do
processamento de declaração, retificadora, em que se apurou saldo de imposto a pagar
declarado de R$ 2.387,68, tendo sido restituído na declaração anterior R$ 1.589,48, que
foi então considerado como restituição indevida a devolver.
A contribuinte foi cientificada do lançamento por aviso de recebimento postal, em
20/05/2011 (fl. 36).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 06/06/2011 (fls. 02/06), por meio da qual a interessada,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de cópia de
documentos pessoais (fls. 07/12) e outros documentos (fls. 16/28), cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
- em 24/09/2009 recebemos o Termo de Intimação Fiscal n° 2008/611187895126956,
atendido em 28/09/2009, por meio do qual cumprimos as exigências e apontamos um
erro no preenchimento da declaração, o qual modificava o imposto da declaração
original de R$ 1.589,48 a restituir para R$ 2.387,68 a pagar;
- como já se havia iniciado o procedimento de ofício, solicitei que a SRF emitisse a
necessária notificação de lançamento para que o débito confessado constasse do Sistema
de Informações do SERPRO;
- em razão da confissão deste débito (R$ 2.387,68 + acréscimos legais), solicitamos o
parcelamento, em 27/11/2009, com amparo na Lei n° 11.941/2009, tendo sido deferida
a adesão ao parcelamento em 12//12/2009;
- em 15/04/2010, para nossa surpresa, a SRF depositou, na conta corrente de minha
esposa R$ 1.921,04, ou seja, o imposto a restituir, devidamente corrigido, apurado na
declaração original, que continha o erro de lançamento acusado por nós, por isto, em
24/06/2010, efetuamos o recolhimento do imposto restituído indevidamente,
devidamente atualizado, como se constata na cópia do DARF anexa;
- no processo de parcelamento, optamos por declarar a não inclusão da totalidade dos
débitos, e, como determina o parágrafo 6o, do artigo 1o, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 3/2010, indicamos o débito a parcelar através do anexo III desta Portaria,
que acostamos, apontando exclusivamente o débito gerado na revisão da declaração
exercício 2008;
- tentando sanar qualquer dúvida remanescente, protocolamos, em 30/06/2010, na ARF
- Teresópolis, documento esclarecendo a discriminação do débito a parcelar e sua
origem, bem como reiterando a necessidade do lançamento do débito confessado;
- em face de não haver manifestação da SRF, comparecemos no dia 06/05/2011 a
DRF/Nova Iguaçú, que orientou a fazer uma retificação de declaração, exercício 2008, o
que não fizera antes por acreditar não ser possível retificar uma declaração após o início
do processo de análise e que foi então efetuada;
- em 16/05/2011, encaminhei documento ao Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil
em Nova Iguaçú, no sentido de consolidar o débito de R$ 2.387,68 (com seus
acréscimos) no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009, visto entender que há
amparo legal e ter sido solicitado tempestivamente.
Ao final, solicita a impugnação da notificação de lançamento, tendo em vista já haver
devolvido a restituição indevida, e considerar unicamente o débito confessado
anteriormente, e agora efetivado na retificação da declaração, no parcelamento
instituído pela Lei n° 11.941/2009, conforme opção manifesta em documento
protocolado em 30/06/2010.
Por fim solicita prioridade na avaliação com amparo no artigo 71 do Estatuto do Idoso.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720058/2011-32

É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação procedente, tendo
mantido o crédito tributário exigido, devendo ser alocado o pagamento espontâneo
efetuado pelo contribuinte em 27/06/2010, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Restituição Indevida a Devolver
Tendo a contribuinte devolvido espontaneamente o imposto a restituir antes da emissão
da notificação que cobra este crédito tributário, deve-se efetuar a alocação do valor pago
ao referido crédito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2012, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que é indevida a
cobrança de uma saldo de R$ 216,67, conforme carta de cobrança, emitida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu, após decisão da DRJ/CGE
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 26/06/2012
(e-fl. 47), tendo apresentado seu recurso voluntário em 22/10/2012 (e-fl. 59), logo o recurso está
intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 26/07/2012.
O que, de fato, almeja o Recorrente, em 22/10/2012, é entender como foi feito o
cálculo para cobrança de uma saldo de imposto a pagar de R$ 216,67, conforme carta de
cobrança emitida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu, em 25/09/2012,
em cumprimento a decisão a quo, a qual julgou a impugnação procedente.
Logo, também não deve ser conhecido o Recurso Voluntário interposto, pois não
há lide a ser enfrentada no presente processo administrativo fiscal, uma vez que a decisão de piso
julgou a impugnação procedente (fls. 41/44), tendo mantido o crédito tributário exigido,
devendo ser alocado o pagamento espontâneo efetuado pelo contribuinte em 27/06/2010.
Por fim, esclareça-se que não compete a esta Turma de Julgamento verificar se o
cálculo feito do tributo devido remanescente pela unidade de origem, após a alocação do
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720058/2011-32

pagamento efetuado pelo contribuinte em 27/06/2010 está correto ou não, mas, sim, do próprio
órgão emitente da carta de cobrança.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade e ausência de lide.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 84
DF CARF MF
Original